Tribunal: TJPA
Processo: 0889782-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889782-85.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCOS LIMA CARDOSO, FABIANA NORONHA FORTALEZA, B. F. C.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0889782-85.2023.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

APELADO:
MARCOS LIMA CARDOSO, FABIANA NORONHA FORTALEZA, B. F. C.

Advogada: BRUNA BECHARA MENDES - PA28720-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDIRETA CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por MARCOS LIMA CARDOSO, julgou procedente o pedido autoral, condenando a operadora ao pagamento de indenização moral de R$ 60.000,00. O autor foi diagnosticado com adenocarcinoma gástrico metastático, com prescrição médica urgente de protocolo quimioterápico FOLFOX + Nivolumabe. A operadora demorou injustificadamente a fornecer a medicação mesmo após decisão liminar, sendo a sentença proferida mesmo após o falecimento do autor, com habilitação dos herdeiros. A apelante alega inexistência de negativa de cobertura e impugna a condenação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se a demora injustificada no fornecimento de tratamento oncológico essencial configura falha na prestação do serviço e recusa indireta de cobertura contratual; definir se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 608).

4.

A ausência de negativa expressa não afasta a ilicitude da conduta da operadora quando há demora injustificada na liberação de tratamento urgente, especialmente em contexto oncológico, o que configura recusa indireta e falha na prestação do serviço.

5.

A resistência indevida da operadora, mesmo após a concessão de tutela de urgência, evidencia conduta desidiosa e incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação, colocando o paciente em risco de agravamento do quadro clínico.

6.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido (
in re ipsa
), resultante da violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, independentemente da prova do prejuízo concreto.

7.

O valor de R$ 60.000,00 fixado na sentença, embora reconheça a gravidade do ilícito, extrapola os padrões jurisprudenciais em casos análogos, impondo-se a redução para R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada no fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, mesmo sem negativa expressa, configura recusa indireta de cobertura e falha na prestação do serviço.

2.

Em contexto de urgência terapêutica, a omissão da operadora de saúde compromete a eficácia do tratamento e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e padrões jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando fixado em quantia excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.925.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.385.638/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.11.2017; TJ-RJ, Apelação 0803305-44.2022.8.19.0046, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 13.12.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0909116-08.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por MARCOS LIMA CARDOSO
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, o autor relatou quadro de desconforto gástrico e, após exames e procedimento, foi diagnosticado com adenocarcinoma de estômago metastático para peritônio, em estágio grave, sendo indicada quimioterapia com o protocolo FOLFOX + Nivolumabe em primeira linha, com urgência. Afirmou ter solicitado administrativamente o tratamento à operadora em 19/09/2023, mas que o pedido permaneceu em análise, com informação de prazo interno alongado, incompatível com o quadro clínico, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

Pediu, em tutela de urgência, que a ré fosse compelida a fornecer imediatamente o tratamento prescrito, sob pena de multa, e, ao final, a confirmação da tutela e a condenação em danos morais (pleito não inferior a R$ 60.000,00).

Em análise ao pleito emergencial, o juízo primevo deferiu tutela para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico no prazo de 24 horas, nos termos da decisão de ID 31028180.

Em contestação, a ré sustentou, em suma: que
não houve negativa de cobertura
, mas processamento regular do pedido; que o medicamento teria sido
autorizado
, inexistindo
falha na prestação do serviço
e, por consequência,
inexistindo ato ilícito
e
dano moral indenizável
. Defendeu, ainda, o
estrito cumprimento da Lei nº 9.656/98 e das regras da ANS
, e requereu a
improcedência
, com afastamento da condenação moral, além de condenação do autor em custas e honorários.

Após, foi informado o falecimento do autor da demanda, ocasião na qual os herdeiros se habilitaram e pleitearam o prosseguimento do feito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 31028227), que consignou que a parte autora apresentou
laudos médicos
indicando necessidade de início
urgente
de quimioterapia com
FOLFOX + Nivolumabe
. Registrou que a solicitação administrativa foi feita em
19/09/2023
, com informação de espera incompatível com a gravidade do quadro, e destacou que,
mesmo após a liminar
determinando fornecimento em 24h, a ré
não comprovou o efetivo cumprimento
, limitando-se a documento de previsão de entrega, sem prova de disponibilização ao paciente. Nestes termos, condenou a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 31028228). Alega, em resumo: ausência de negativa de cobertura e, portanto, ausência de falha na prestação do serviço/ato ilícito, afirmando que a documentação demonstraria autorização dentro do prazo regulatório, inclusive com referência a autorização juntada na contestação; inexistência de dano moral, sustentando que eventual inadimplemento contratual não geraria, por si, abalo indenizável e que a parte autora não teria demonstrado repercussões na esfera moral, requerendo a exclusão (ou subsidiariamente a redução) da indenização; afastamento da condenação em custas e honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda por inexistir ilicitude/falha. Assim, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência do pedido do autor.

A recorrida apresentou contrarrazões em petição de ID 31028233, na qual rechaça os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em verificar a responsabilidade da apelante pela demora no fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente do recorrido e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 60.000,00.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Cumpre ressaltar, de início, que a alegação da apelante de que não teria havido negativa no atendimento à internação indicada pelo médico não merece prosperar.

Aplicam-se ao caso as regras e princípios que orientam as relações consumeristas, notadamente aqueles contidos no Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e o réu no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Ainda, conforme teor do enunciado de súmula nº. 608, do STJ, aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde:

Súmula nº 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso, a prova documental retrata situação clínica grave, com prescrição de quimioterapia associada (FOLFOX + Nivolumabe) em primeira linha, com urgência, e solicitação administrativa dirigida à operadora. A despeito desse contexto, a parte ré sustentou ausência de negativa formal, afirmando se tratar de análise interna.

O ponto central, contudo, é que a ausência de negativa expressa não afasta a ilicitude quando a conduta do fornecedor, por via oblíqua, impede ou retarda de forma injustificada o acesso ao tratamento prescrito. Em demandas envolvendo terapêutica oncológica e quadros de urgência, a rapidez no fornecimento da medicação é essencial para o sucesso no tratamento.

Assim, a demora desarrazoada no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento configura recusa indireta (negativa tácita), por violar a legítima expectativa do consumidor, o dever de cooperação e a própria finalidade contratual. O combate a essa conduta é imperioso, sob pena de se legitimar mecanismo de resistência informal, incompatível com o dever de boa-fé e com a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade agravada.

A alegação da apelante de que não houve recusa no atendimento não se sustenta, pois, ainda que não tenha havido negativa expressa, a demora injustificada na efetivação da medida recomendada configura verdadeira recusa indireta, porquanto expôs o paciente a risco significativo de agravamento do seu estado clínico, inclusive à possibilidade de óbito, dado seu avançado estado etário e a gravidade da patologia.

Não parece razoável, tampouco condizente com o catálogo dos direitos e garantias fundamentais, mormente o direito à vida e à saúde da paciente, que a agravada fique aguardando passivamente, e indeterminadamente, pela operadora do plano de saúde a fim de dar cumprimento ao fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativa ou demora injustificada na prestação de tratamento ou procedimento médico indispensável configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto, dado o risco e o sofrimento impostos ao paciente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ação indenizatória, consubstanciada na alegação da autora de que a ré, de forma abrupta, parou de fornecer o medicamento Femara, utilizado para o tratamento do câncer de mama, estágio IV, com metástase óssea da autora, ora apelada. 2 . A relação jurídica travada entre as partes e¿ de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e o réu no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Ainda, conforme teor do enunciado de súmula nº . 608, do STJ, aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde. 3. Alega a ré que não existiu negativa de autorização para qualquer tipo de procedimento realizado pela autora. Em verdade, o que ocorreu foi uma dificuldade de contatar o fornecedor, inviabilizando a entrega do medicamento na data prevista . 4. Autora, portadora de câncer de mama, estágio IV, com metástase óssea, que comprova que, apesar de diversas solicitações (e-mails de index 35200558), a ré, ora apelante, demorou a fornecer o medicamento de uso contínuo, conforme laudo de index 35200551, necessário ao tratamento da doença da autora. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada . Incidência do artigo 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor. 6. Dano moral configurado. A inércia da ré em fornecer o medicamento à autora no prazo correto causou angústia e sofrimento que extrapolam os aborrecimentos rotineiros, já que a autora teve interrompido o tratamento da doença, ficando desamparada quando mais precisava, considerando o estado da autora, já fragilizada, não só pelo tratamento em si, mas também pela gravidade da enfermidade que a acomete . 7. Verba compensatória fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece reparo, eis que observou as peculiaridades do caso concreto e atendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para reparar a lesão. Precedentes jurisprudenciais . Incidência do verbete sumular nº. 343 deste TJERJ. 8. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0803305-44.2022.8.19 .0046 2023001104848, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 13/12/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por -person">ANA CARLA DE ANDRADE COSTA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com melanoma maligno metastático, alegou atraso reiterado da operadora no fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico da rede credenciada, o que comprometeria seu tratamento oncológico . Pleiteou a entrega regular do fármaco na Clínica Oncológica do Brasil – Unidade Doca, além de reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se o atraso no fornecimento do medicamento prescrito justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da autora se configura diante da mora da operadora no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de enfermidade grave, sendo legítima a imediata provocação do Poder Judiciário, independentemente de negativa formal ou exaustão da via administrativa.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito para enfermidade coberta contratualmente.

O fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico vinculado à rede credenciada e utilizado em clínica frequentemente autorizada pela própria operadora, insere-se nos limites da obrigação contratual, não se justificando a recusa ou atraso com base em cláusulas limitativas.

A conduta da operadora, ao promover atraso reiterado na entrega do medicamento essencial à continuidade do tratamento oncológico, configura falha na prestação do serviço, agravando o sofrimento da paciente e violando sua dignidade, o que justifica a condenação por danos morais .

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, diante da gravidade da patologia, do impacto da conduta omissiva e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

O atraso injustificado no fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave coberta contratualmente configura falha na prestação do serviço, ainda que o fármaco não conste do rol da ANS.

A recusa ou mora na entrega de tratamento essencial, prescrito por profissional da própria rede credenciada, enseja reparação por danos morais, diante da violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

O rol de procedimentos e medicamentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o direito à saúde do consumidor em casos de prescrição fundamentada por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9 .656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.285 .483/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2012; STJ, AgInt no REsp 1.976 .123/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28 .11.2022, DJe 09.12.2022; TJ-SP, AC 1001244-65 .2022.8.26.0360, Rel . Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25.10 .2022; TJ-RJ, Apelação 0835644-70.2022.8.19 .0203, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 06 .02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tendo como ora apelada -person">ANA CARLA DE ANDRADE COSTA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno .

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relato

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09091160820238140301 28019604, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, destaco a demora no fornecimento da medicação, pois, mesmo com ordem judicial expressa e prazo exíguo fixado em razão da urgência terapêutica, a operadora não demonstrou cumprimento efetivo, limitando-se, a referência à previsão de entrega/andamento administrativo, sem prova inequívoca de disponibilização tempestiva ao apelado.

Esse comportamento não é neutro, nem pode ser tratado como mera desorganização burocrática. Ao revés, quando a tutela judicial é proferida precisamente para remover o risco de dano e assegurar o tratamento, o descumprimento consolida o nexo entre a conduta e a intensificação do sofrimento, evidenciando que a resistência da operadora persistiu mesmo após intervenção jurisdicional, o que é compatível com a tese de recusa indireta, razão pela qual deve ser mantida a sentença de piso.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Pode-se concluir que o dano moral restou devidamente configurado. A apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais ao recorrido.

Ainda, a compreensão jurisprudencial caminha no sentido de que a resistência injustificada em fornecer tratamento essencial, ainda mais considerando o grave estado de saúde do apelado, é suficiente para caracterizar o dano moral, porque o abalo decorre da incerteza do fornecimento ou mesmo da data da entrega, notadamente em cenário oncológico e de urgência terapêutica.

Logo, mantida a premissa de falha do serviço por recusa indireta, correta a condenação por danos morais.

Lembro que, em casos assim, configura-se o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017."

(AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

No mesmo sentido, junto o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes. 2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades subjetivas do caso. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1372202 PR 2013/0085301-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado na origem (R$ 60.000,00), entendo que se mostra excessivo à luz dos parâmetros que regem a indenização por dano moral, notadamente a proporcionalidade e a razoabilidade, sem perder de vista a dupla finalidade do instituto: compensatória (à vítima/à família) e pedagógica (ao ofensor), vedado, contudo, que a reparação assuma contornos de enriquecimento sem causa.

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil), devendo ser calibrada de modo a atender a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade e as circunstâncias do caso concreto, com temperança, inclusive porque o dano moral não se presta a fixação em patamar dissociado do padrão jurisprudencial ordinariamente adotado em hipóteses análogas.

No caso, ainda que reconhecida a falha do serviço, reputo que o montante de R$ 60.000,00 extrapola o patamar que melhor se adequa com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados em demandas de consumo contra operadora de saúde, recomendando-se a adequação para valor que, sem minimizar a gravidade do ilícito, preserve a necessária moderação.

Dessa forma,
reduzo a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo e, ao mesmo tempo, sinalizar o caráter pedagógico da condenação, sem desbordar dos limites da prudência judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para
reduzir a indenização por danos morais de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00
, mantendo inalterados os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026